Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INCLUSÃO DO CODHAB NO PÓLO PASSIVO. NÃO OPORTUNIZADA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não obstante a relação jurídica sobre a qual pauta a pretensão do autor seja com os réus (pessoas físicas), em face da subsistência da titularidade do domínio do imóvel em nome da CODHAB, apesar de contrato firmado com os réus e a alegada quitação do financiamento, a eficácia de eventual sentença de procedência dependerá da atual titular do domínio (CODHAB).
2. A adjudicação compulsória, uma vez determinada, não dependa da vontade do adjudicante. Contudo, não se pode afastar que, no caso em apreço, a sentença não poderia, por expressa limitação legal (art. 506 do CPC/2015) afetar eventual direito da CODHAB, atual titular do domínio do imóvel.
3. Caracterizada, portanto a necessidade de integração do polo passivo por litisconsorte necessário, não tendo sido oportunizado à parte autora promover sua inclusão na lide, é nula a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser facultado ao autor requerer a inclusão da CODHAB.
4. Apelação provida. Preliminar de nulidade de sentença acolhida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento nos termos do art. 942 do CPC.